Tribunal: TCU
Processo: 000.260/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728136, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 728136, função null, que teve como objeto O objeto da presente proposta consiste na execução de ações de qualificação profissional de 1.000 (mil) trabalhadores na cidade de São Paulo sem ocupação preferencialmente inscritos nos postos do Sistema Nacional de Emprego , beneficiários do Seguro desemprego, Jovens em busca do primeiro emprego e Trabalhadores com baixa escolaridade. A meta especificada tem por base o valor de R$3,95 hora-aula/aluno, carga horária em média de 200 horas-aula e prazo de execução física e financeira em até 12 meses contados a partir da celebração do convênio. (no da TCE no sistema: 2030/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5474/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.260/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (33.637.117/0002-10); Marcelo Kós Silveira Campos (XXX.730.517-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.